Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735515-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APPARECIDA BARROSO PEREIRA RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial no 1942495/DF (ID no 30015276). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (cumprimento de sentença no 0707705-38.2020.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007